Tribunal: CARF
Processo: 17284.720525/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720525/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.627 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
NOLE AMORIM DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS
DE
DEPENDENTE
DE
ANISTIADO
POLÍTICO
FALECIDO.
A isenção prevista no art. 9o, da Lei no 10.559, de 2002 é espécie de isenção
concedida em caráter individual aos anistiados, restringindo-se a sua fruição às
pessoas que preencherem os requisitos subjetivos de anistiado político e não se
estendendo aos dependentes do anistiado no caso de seu falecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26/03/18, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 23.860,03, a título de IRPF suplementar exercício
2016, ano calendário 2015, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante das
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720525/2018-66
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720525/2018-66

- omissão de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, recebidos pela titular, da fonte pagadora COMANDO DA MARINHA, CNPJ
00.394.502/0438-97;
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando o que:
a)
recebe três rendimentos de duas fontes pagadoras por três fundamentos
diferentes: pensão militar em razão do falecimento de seu pai paga pela
Marinha do Brasil, pensão por morte de seu esposo paga pelo Ministério das
Comunicações e pensão militar pelo falecimento de seu esposo, que era
anistiado político, paga pela Marinha do Brasil;
b)
considerou na declaração de ajuste as seguintes isenções: isenção total da
pensão recebida em razão de anistia política e isenção de uma parcela referente
à isenção por idade acima de 65 anos; e
c)
a Marinha do Brasil errou ao implementar o benefício como mera pensão
militar sem a vinculação da respectiva isenção tributária decorrente da Lei no
10.559/2002, a que também tem direito por determinação do art. 13, efetuando
equivocadamente retenção de imposto sobre a pensão o que gerou o conflito
com a sua declaração de ajuste.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
título de pensão militar emitido pela Marinha do Brasil (fl.15);
(ii)
certidão de óbito (fl.16);
(iii)
certidão de casamento (fl.17);
(iv)
processo Justiça Federal (fl.18)
(v)
apelação cível no Tribunal Regional Federal (fl.24); e
(vi)
ata de julgamento do Ministério da Justiça Comissão de Anistia (fl.29);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
o acórdão no 12 - 100.602 - 20 a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
a)
a Lei no 10.559/2002, ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político,
garantiu ao anistiado político, entre outros direitos, o da reparação econômica,
de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720525/2018-66

permanente e continuada e também estabeleceu que os valores pagos a título de
indenização ao anistiado político são isentos do imposto de renda;
b)
o decreto no 4.897/2003, ao regulamentar o parágrafo único do art. 9o da
Lei no 10.559/2002, estabeleceu que a isenção do imposto de renda alcança as
indenizações pagas aos anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do
art. 19 da Lei no 10.559/2002. De acordo com a legislado, apenas as
aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos pelos já
anistiados políticos, civis ou militares, a partir de 29 de agosto de 2002, são
isentos do imposto sobre a renda;
c)
o parágrafo único do artigo 9o da Lei de Anistia e o artigo 1o do decreto
regulamentador (No 4.897, de 2003) destina a isenção para o anistiado político,
de forma pessoal e individual. Assim, ainda que tenha direito a receber a
reparação econômica por morte do anistiado político na condição de
dependente, falta à contribuinte a condição pessoal de anistiada política, não
podendo o benefício de isenção do imposto de renda concedido aos anistiados
lhe ser estendido;
d)
no que diz respeito à omissão de rendimentos excedentes ao limite de
isenção para declarantes com 65 ou mais, conforme legislação que trata do
tema (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV), a orientação é de que o limite
anual de isenção é aplicado à soma das aposentadorias/pensões do contribuinte
e não separadamente aos rendimentos pagos por cada uma das fontes
pagadoras; e
e)
ressalte-se que compete ao contribuinte informar a uma das fontes
pagadoras que a outra já está efetuando o desconto da parcela isenta de
aposentadoria.

Inconformada com o v. acórdão no 12 - 100.602 - 20 a Turma da DRJ/RJO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando em síntese que:

a) quanto à isenção por condição de anistia política:
- o esposo falecido teve deferido seu requerimento quanto à ratificação da
condição de anistiado político, por força judicial;
- uma vez recebedor do pensionato por força do comando judicial
reintegratório, pela vedação constante do art. 16 da Lei 10.559/02, não cumulou
outro pensionamento previsto na referida Lei, tendo recebido os valores de sua
reforma com fundamento de Anistia Política, e de caráter indenizatório, até seu
óbito em 20/05/14;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720525/2018-66

- ocorre que ao habilitar-se com pensionista, a sua viúva, ora Recorrente, teve a
implantação de seu benefício como mera pensão militar, sem a vinculação da
respectiva isenção tributária decorrente da Lei 10.559/02, a que também tem
direito por determinação do art. 13 da mesma Lei; e
- para fundamentação, menciona pareceres, precedentes e decisão do STJ
(MANDADO DE SEGURANÇA No 12.147-DF 2006/0175175-4) (fls. 74,75,76);

A Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) título de pensão militar emitido pela Marinha do Brasil (fl.81);
(ii) certidão de óbito (fl.82);
(iii) certidão de casamento (fl.83);
(iv) julgado STJ (fl.84);
(v) sentença da Justiça Federal de Primeiro Grau (fl.94);
(vi) apelação cível no Tribunal Regional Federal (fl.99); e
(vii)
ata de julgamento do Ministério da Justiça Comissão de Anistia
(fl.104);

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Cinge-se a controvérsia sobre o direito da Recorrente de gozar da isenção de
anistiados políticos relativamente à pensão recebida em razão do falecimento do marido, nos
termos do art. 13 da Lei no 10.559/2002, que assim dispõe:

Art. 13. No caso de falecimento do anistiado político, o direito à reparação
econômica transfere-se aos seus dependentes, observados os critérios fixados nos
regimes jurídicos dos servidores civis e militares da União.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.627 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17284.720525/2018-66

A Recorrente menciona em seu recurso voluntário o acórdão proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança no 12.147, no qual se
discutia caso análogo.
Em suma, o Superior Tribunal de Justiça entendeu neste julgamento que a anistia
disciplinada pela Lei no 10.559/2002 deve ser estendida aos dependentes dos anistiados políticos
no caso de seu falecimento, não tendo a referida lei restringido a aplicação da isenção apenas
aos militares anistiados.
Ocorre que não a referida decisão do Superior Tribunal de Justiça não tem efeito
vinculante e entendimento diverso deve ser aplicado ao caso em tela.
Como é sabido, as isenções podem ser concedidas em caráter geral ou individual,
sendo certo que no segundo caso há restrição legal do benefícios às pessoas que preencham
determinados requisitos.
Relativamente à isenção prevista no art. 9o, parágrafo único da Lei no
10.559/2002, a fruição do benefício depende da comprovação da condição de anistiado político,
condição personalíssima que não se estende aos dependentes.
Ressalte-se que, por força do 111, do Código Tributário Nacional, deve ser
interpretada literalmente a lei tributária que disponha sobre exclusão do crédito tributário, gênero
do qual a isenção é espécie.
Portanto, não há como se estender aos dependentes um direito que está restrito aos
anistiados políticos, não devendo se confundir a norma indenizatória do art. 13, da Lei no
10.559/2002 com a norma de isenção prevista no art. 9o, parágrafo único da mesma lei. A
primeira estende-se aos dependentes do anistiado falecido, a segunda não.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital